Tribunal: CARF
Processo: 19515.720678/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio administrativo da verdade material é aquele que, dentre outros, norteia o processo administrativo fiscal, não sendo violado se a Fazenda Nacional mostrar-se diligente na apuração dos fatos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
REEXAME PERÍODO FISCALIZADO E REVISÃO DE LANÇAMENTO. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
O REEXAME de período já fiscalizado, na circunstância em que cuida tão somente de complementação de constituição de crédito tributário em relação a matérias diversas das alcançadas pelo procedimento fiscal anterior, não se confunde com REVISÃO DE LANÇAMENTO, não se submetendo, assim, às disposições do art. 149 do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA REALIZADA.
O lançamento de oficio não pode ser formalizado por aplicação direta das alíquotas dos tributos sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a recomposição do lucro do período de apuração, procedimento corretamente adotado neste caso.
CSLL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS DA DECISÃO. EQUIVALÊNCIA A INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO.
Tendo em vista que no caso a declaração de constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, pelo STF, por meio da ADI no 15/DF, ocorreu em 14/06/2007, tendo a decisão sido publicada em 31/08/2007, há de se reconhecer, com base no princípio da anterioridade nonagesimal, que a CSLL somente poderia ser exigida a partir de 31/11/2007. E tendo em vista que no caso o tributo era recolhida de forma trimestral, impossível a cobrança referente ao 4o trimestre de 2007.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCIDÊNCIA SOBRE O IMPORTADOR.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil - Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC, pelo STJ (EREsp 1403532).
SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
O estabelecimento que der saída no mercado interno a produtos de procedência estrangeira é equiparado a industrial, sendo devido o IPI não lançado nas notas fiscais.
RECEITA BRUTA. CONCEITO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. EXCLUSÃO.
O valor do Imposto sobre Produto Industrializados - IPI, cobrado destacadamente do comprador ou do contratante, não integra o preço de venda da mercadoria e, por conseguinte, a receita bruta de vendas e serviços.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720678/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.558 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio administrativo da verdade material é aquele que, dentre outros,
norteia o processo administrativo fiscal, não sendo violado se a Fazenda
Nacional mostrar-se diligente na apuração dos fatos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
REEXAME PERÍODO FISCALIZADO E REVISÃO DE LANÇAMENTO.
PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
O REEXAME de período já fiscalizado, na circunstância em que cuida tão
somente de complementação de constituição de crédito tributário em relação a
matérias diversas das alcançadas pelo procedimento fiscal anterior, não se
confunde com REVISÃO DE LANÇAMENTO, não se submetendo, assim, às
disposições do art. 149 do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA REALIZADA.
O lançamento de oficio não pode ser formalizado por aplicação direta das
alíquotas dos tributos sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a
recomposição do lucro do período de apuração, procedimento corretamente
adotado neste caso.
CSLL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITOS
DA
DECISÃO.
EQUIVALÊNCIA A INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720678/2012-82
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

Tendo em vista que no caso a declaração de constitucionalidade da Lei no
7.689/1988, pelo STF, por meio da ADI no 15/DF, ocorreu em 14/06/2007,
tendo a decisão sido publicada em 31/08/2007, há de se reconhecer, com base
no princípio da anterioridade nonagesimal, que a CSLL somente poderia ser
exigida a partir de 31/11/2007. E tendo em vista que no caso o tributo era
recolhida de forma trimestral, impossível a cobrança referente ao 4o trimestre
de 2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCIDÊNCIA
SOBRE O IMPORTADOR.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de
sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que
não tenham sofrido industrialização no Brasil - Tese julgada para efeito do art.
543-C, do CPC, pelo STJ (EREsp 1403532).
SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
FALTA
DE
LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
O estabelecimento que der saída no mercado interno a produtos de procedência
estrangeira é equiparado a industrial, sendo devido o IPI não lançado nas notas
fiscais.
RECEITA
BRUTA.
CONCEITO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. EXCLUSÃO.
O valor do Imposto sobre Produto Industrializados - IPI, cobrado
destacadamente do comprador ou do contratante, não integra o preço de venda
da mercadoria e, por conseguinte, a receita bruta de vendas e serviços.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, afastando a exigência de CSLL relativa ao ano-calendário de 2007, vencidos
o Relator, Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, e os Conselheiros Iágaro Jung Martins e
Fernando Beltcher da Silva, que lhe negavam provimento; e a Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, que lhe dava provimento parcial em maior extensão para
cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL decorrentes dos débitos de IPI. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-006.557, de 20 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
19515.722689/2012-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão no
16-81.123 de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido”.
Este processo trata de impugnação contra auto de infração lavrado pela autoridade
fiscal para constituição de crédito tributário referente a Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do período do primeiro, segundo e
terceiro trimestres de 2007. Os motivos identificados pela autoridade fiscal que ensejaram o
presente lançamento encontram-se descritos em Termo de Verificação Fiscal (fls. 191 a 194).
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, onde aduziu, em síntese:
(...)
Preliminarmente:
(...). Inexistência de relação jurídica no que tange à CSLL – coisa julgada
A impugnante teria direito ao não recolhimento da cobrança da CSLL, em
decorrência de decisão judicial transitada em julgado, e aponta em sua defesa
dispositivo constitucional e lições de doutrinadores;
(...). Refiscalização do Período Autuado
O período do 1o, 2o e 3o Trimestres de 2007 já teria sido objeto de fiscalização e
auto de infração no processo administrativo no 19515.001331/2010-75, visando
cobrança de CSLL (principal, multa e juros) apurada para todo o ano calendário
de 2007. Aduz ainda que a revisão de lançamento de crédito tributário depende
de hipótese prevista em lei e elenca lições de doutrinadores e decisões do
CARF;
(...). No Mérito:
(...). Precariedade do Lançamento Tributário Devido à Falta de Critério
Jurídico na Determinação da Matéria Tributável
O lançamento tributário teria incorrido em erros materiais insanáveis
decorrentes da falta de critério jurídico na determinação da matéria tributável:  a impugnant
industrial, por isso teria contabilizado o IPI vinculado às importações de
produtos como custo das mercadorias, enquanto a fiscalização teria tido
entendimento diverso;
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82
 a impug
nante alega que a glosa de valores pagos a título de IPI na importação
de mercadorias não se traduz em critério jurídico adequado para o lançamento
tributário de diferenças de IRPJ e CSLL, uma vez que a apuração da base de
cálculo demandaria um recálculo, com ajustes por adições, exclusões e
compensações; a fiscalização deveria, nesse sentido, glosar via adição o IPI
computado no custo da aquisição de mercadorias importadas e conceder via
exclusão o direito de dedutibilidade dos débitos de IPI apurados sobre as saídas
ou, alternativamente, conceder via exclusão o direito de dedutibilidade dos
débitos de IPI apurados depois de deduzidos os créditos do imposto apurados na
importação das mercadorias; com isso, haveria incremento do saldo apurado de
IRPJ e crédito fiscal para a CSLL;  a impugnante alega que o IPI cobrado por meio dos pr
nos 19515.720555/2011-61 e 19515.720569/2011-84 seria dedutível em sua
respectiva competência no cálculo de recomposição do Lucro Real (Prejuízo
Fiscal) e BCCSLL (BNCSLL), e aponta decisões do CARF;  a impugnante alega que a exi
que não houve defesa administrativa, mas sim inscrição em Dívida Ativa para
cobrança na esfera judicial. Aponta dispositivos de lei, lições doutrinárias e
julgados do CARF.
(...). Falta de Recomposição das Bases de Cálculo do Lucro Real (Prejuízo
Fiscal) e BCCSLL (BNCSLL)
O Agente Fiscal, teria usado uma metodologia incorreta, apenas aplicando a
alíquota de 9% sobre o saldo do IPI contabilizado como custo operacional, ao
invés de recompor a base de cálculo da CSLL;
(...). Precariedade do Auto de Infração pela Não Colaboração para a
Descoberta da Verdade Material
A fiscalização não teria colaborado para a descoberta da verdade material, que
seria elemento indispensável para o processo administrativo tributário. A
impugnante aponta lições doutrinárias e decisões do Conselho de Contribuintes;
(...). Não Incidência do IPI nas Saídas de Produtos Industrializados, por
Não Ser Equiparada a Industrial
A impugnante não seria contribuinte do IPI por não se equiparar a industrial. A
impugnante aponta dispositivos legais e constitucionais, lições doutrinárias e
decisões do STJ e do TRF 4a Região;
Por fim, a impugnante pede o recebimento e acolhimento da impugnação e que
seja cancelada a exigência fiscal na sua totalidade (glosa dos custos refletida em
ajustes da base de cálculo do IRPJ e CSLL e na retificação do saldo de prejuízo
fiscal).
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-81.123 - 1a Turma da DRJ/SPO, de 21/12/2017, de que se cientificou o
Contribuinte, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

COISA JULGADA. NÃO OFENSA.
A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica
tributária de trato sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova,
que, por isso, não é alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia
vinculante da referida decisão judicial.
REEXAME VÁLIDO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. SUPORTE FÁTICO
DISTINTO.
É válido o reexame de período já fiscalizado, desde que fundado em
autorização expressa no Mandado de Procedimento Fiscal. Ademais, sequer se
trata de reexame de período já fiscalizado a constituição de tributo com base
em suporte fático distinto do apreciado em fiscalização pretérita.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio administrativo da verdade material é aquele que, dentre outros,
norteia o processo administrativo fiscal, não sendo violado se a Fazenda
Nacional mostrar-se diligente na apuração dos fatos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCIDÊNCIA
SOBRE O IMPORTADOR.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de
sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que
não tenham sofrido industrialização no Brasil - Tese julgada para efeito do art.
543-C, do CPC, pelo STJ (EREsp 1403532).
SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
FALTA
DE
LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
O estabelecimento que der saída no mercado interno a produtos de procedência
estrangeira é equiparado a industrial, sendo devido o IPI não lançado nas
notas fiscais.
RECEITA
BRUTA.
CONCEITO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. EXCLUSÃO.
O valor do Imposto sobre Produto Industrializados - IPI, cobrado
destacadamente do comprador ou do contratante, não integra o preço de venda
da mercadoria e, por conseguinte, a receita bruta de vendas e serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA REALIZADA.
O lançamento de oficio não pode ser formalizado por aplicação direta das
alíquotas dos tributos sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a
recomposição do lucro do período de apuração, procedimento corretamente
adotado neste caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultada no
acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto à tempestividade, à conexão entre o presente processo e o Processo
Administrativo no 19515.720678/2012-82, à refiscalização do período autuado (CSL), à
precariedade do lançamento tributário devido à falta de critério jurídico na determinação da
matéria tributável, à precariedade do Auto de Infração e verdade material, à inovação de razões
em sede de 2a instância de julgamento e à impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre
a multa de ofício, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator
do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 874 e 876), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES
Conexão entre o presente processo e o Processo Administrativo no
19515.720678/2012-82
A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“A impugnante alega que o presente processo teria conexão com o processo
administrativo no 19515.720678/2012-82, por se tratar da mesma matéria
(crédito tributário com base nos mesmos elementos de prova), alterando apenas
o período autuado, por isso a impugnante solicita o julgamento conjunto e
simultâneo, apontando normas da RFB (art. 3o da Portaria RFB no 666/2008) e
decisões do CARF;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

A formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil é atualmente regulamentada pela Portaria RFB no
1.668 de 29 de novembro de 2016, que dispõe o seguinte:
Art. 2oSerão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo,
formalizadas com base nos mesmos elementos de prova,
referentes:
a) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
No presente caso não há que se falar em ‘crédito tributário do mesmo sujeito
passivo, formalizadas com base nos mesmos elementos de prova’, uma vez que
os processos se referem a períodos distintos de apuração. A jurisprudência do
CARF é clara nesse sentido: [...]” (grifou-se).
No caso, registre-se que o processo sub judice serve de paradigma ao de no
19515.720678/2012-82, “sendo-lhe aplicado o resultado do julgamento”
daquele, nos termos dos §§ do art. 47 do “Anexo II” da Portaria MF no 343, de
2015, que aprova o Regimento Interno do CARF.
Refiscalização do período autuado (CSL)
A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“O processo administrativo no 19515.001331/2010-75 culminou no lançamento
tributário para o ano de 2007 por falta de recolhimento de CSLL, enquanto o
processo atual tem por base de constituição do crédito tributário a glosa de
custos relacionados ao IPI que levou à necessidade de lançamento da CSLL não
recolhida. Não se trata de reexame do mesmo crédito lançado, pois ainda que se
trate do mesmo tributo (CSLL), os motivos de fato são distintos. Complementar a
isso, há autorização expressa no Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.90.00-2011-03410-5 (f. 5), nos seguintes termos: [...]
A impugnante não tem razão quanto ao alegado e não há mácula ao auto de
infração. É válido o reexame de período já fiscalizado, desde que fundado em
autorização expressa no Mandado de Procedimento Fiscal. Ademais, sequer se
trata de reexame de período já fiscalizado a constituição de tributo com base em
suporte fático distinto do apreciado em fiscalização pretérita”.
Por seu turno, a defesa alega que “[n]os termos da legislação tributária vigente,
apenas e tão somente, as hipóteses previstas nos artigos 145 e 149, ambos do
CTN, é que permitem a Autoridade Administrativa efetuar revisão do
lançamento dos fatos geradores que foram objeto de Autos de Infração
anteriores
Razão está com a Autoridade julgadora de piso: não houve violação a referidos
dispositivos pelo fato de que estes se aplicam à situação diversa, qual seja, à
retificação do lançamento.
Retificar corresponde a alterar um lançamento anterior. Já reexame corresponde
a uma nova verificação de um determinado período com a realização de um ou
mais lançamentos diversos de eventuais outros que possam ter sido realizados
no exame anterior.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

A Recorrente confunde ato com procedimento, portanto. Retificação é a
alteração de um ato, no caso, o lançamento; reexame é a repetição de um
procedimento, qual seja, o de auditoria das atividades do contribuinte num
determinado período de tempo.
MÉRITO
Precariedade do lançamento tributário devido à falta de critério jurídico
na determinação da matéria tributável
A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“Observe-se inicialmente que há uma incorreção na seguinte alegação da
impugnante (fl. 666):
54. Conforme consta no Termo de Verificação de Infração Fiscal (‘TVF’), a
Impugnante foi autuada por ter incluído e deduzido no custo de aquisição das
mercadorias importadas o valor do IPI vinculado às importações
Há incorreção ao afirmar que a autuação se deu devido a inclusão e dedução no
custo de mercadorias, uma vez que o que consta do Termo de Verificação de
Infração Fiscal (f. 573) é que os valores pagos de IPI vinculado às importações
são lançados e incorporados aos estoques e consequentemente ao custo das
mercadorias, ou seja, a motivação da autuação é tão somente a inclusão e não a
dedução no custo de aquisição das mercadorias, conforme se confere no trecho
abaixo:
(...) os valores de IPI, vinculados às importações dos produtos cuja saída sofre
incidência deste tributo, contabilizados ao custo das mercadorias de forma
indevida, devem ser glosados de ofício.
Feita a ressalva, passemos a analisar em detalhe o quesito:
2.1.1. Contribuinte do IPI na qualidade de equiparado a industrial
Em relação à alegação de não ser contribuinte do IPI na qualidade de
equiparado a industrial, temos que o Regulamento do IPI de 2002 (art. 24,
inciso I) e o RIPI/2010 dispõem que os importadores, quer pessoa física ou
jurídica, são contribuintes do IPI, sendo irrelevante o destino dado às
mercadorias
importadas,
se
para
consumo,
utilização,
comércio,
industrialização, etc. Neste caso, o fato gerador do IPI é o desembaraço
aduaneiro, que consiste no ato final do despacho e da conferência aduaneira e
dos procedimentos administrativos tendentes a verificar a regularidade da
importação.
A legislação prevê que, ao dar saída aos produtos importados, a qualquer título,
tem-se a equiparação a estabelecimento industrial, na forma do art. 9o do
RIPI/2002:
Art.9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira,
que derem saída a esses produtos (Lei 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I)
O fato gerador do imposto, na forma do art. 34, inciso II, e nos termos da Lei no
4.502, de 1964, art. 2o, é a saída de produto do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial. Assim, o comerciante que importa e vende os produtos
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

estrangeiros fica equiparado a industrial, sujeitando-se ao pagamento do IPI no
desembaraço aduaneiro e na saída dos bens importados.
Este entendimento está sedimentado no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tal questão também já se encontra superada em face do Acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de 18/12/2015, cuja ementa a seguir transcreve-se,
proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC,
tendo sido admitido o processamento dos embargos de divergência (EREsp no
1403532) como repetitivo: [...]
(...)
Como se vê, a impugnante não demonstrou que não é contribuinte do IPI nas
saídas dos bens importados, e deve apropriar em sua escrita fiscal e contábil,
sob a rubrica ‘IPI a Recuperar’, créditos do IPI pago na importação das
mercadorias. Em outras palavras, a regra definida no § 3o, do art. 289, do
RIR/99 se lhe aplica, já que o IPI é um imposto não recuperável em suas
operações de varejo.
Além disso, aponte-se que o contribuinte não se contrapôs ao lançamento do IPI
cobrado por sua atuação como equiparado a industrial nos processos
administrativos nos 19515.720555/2011-61 e 19515.720569/2011-84, uma vez
que não apresentou impugnação ao Auto de Infração de 06/07/2011, conforme
provam os Termos de Revelia de 9/9/2011 (f. 544 do proc. 19515.720555/2011-
61) e 13/9/2011 (f. 160 do proc. 19515.720569/2011-84), nos seguintes termos:
[...]
2.1.2. Recálculo necessário da apuração da base de cálculo
A impugnante aponta que, nos lançamentos de IPI, objetos dos processos
administrativos
nos
19515.720555/2011-61,
19515.720569/2011-84,
19515.721908/2012-21 e 19515.721909/2012-75, houve a determinação da
matéria tributável a partir da apuração dos valores de IPI devidos sobre as
saídas das mercadorias importadas, descontando-se os valores pagos na
importação das mesmas, em conformidade com o princípio da não
cumulatividade do imposto, ou seja, os valores efetivamente cobrados da
impugnante correspondem à diferença entre o valor dos débitos supostamente
devidos na saída das mercadorias importadas e o valor pago no desembaraço
aduaneiro.
No presente lançamento, entretanto, a simples glosa dos valores pagos a título
de IPI na importação de mercadorias não se traduziria como critério jurídico
adequado, haja vista que a apuração do Lucro Real e da BCCSLL é tida como
complexa, em virtude de sua formação advir do lucro líquido contábil
devidamente ajustado por adições, exclusões e compensações, sendo, portanto,
pré-requisito de validade de qualquer lançamento tributário, tendente a apurar
diferenças no recolhimento de IRPJ e CSLL, a existência do recálculo de suas
bases, nos moldes a que o contribuinte estaria sujeito caso tivesse
espontaneamente seguido a interpretação fiscal.
No entendimento da impugnante, o Agente Fiscal, em cumprimento ao seu dever
funcional, deveria recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
considerando a realidade dos fatos que o levaram a estender os efeitos do
lançamento do IPI das referidas bases de cálculo, por via puramente reflexa.
A impugnante alega que a fiscalização deveria optar por uma de duas formas:
glosar via adição o IPI computado no custo da aquisição de mercadorias
importadas e conceder via exclusão o direito de dedutibilidade dos débitos de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

IPI apurados sobre as saídas ou, alternativamente, conceder via exclusão o
direito de dedutibilidade dos débitos de IPI apurados depois de deduzidos os
créditos do imposto apurados na importação das mercadorias;
Como resultado de qualquer das alternativas, haveria incremento do saldo
apurado de IRPJ e crédito fiscal para a CSLL.
Vejamos o que foi feito pela fiscalização no lançamento tributário, conforme
descrito no Termo de Verificação de Infração Fiscal (f. 575):
26. Neste ato estamos verificando exclusivamente o quarto trimestre do ano de
2007 e o ano-calendário de 2008, tendo em vista que o primeiro, o segundo e o
terceiro trimestres de 2007 já haviam sido examinados e foram objeto de
lançamento por meio de auto de infração consubstanciado no processo
administrativo fiscal MF n° 19515-720.678/2012-82. E da mesma forma que
aquele, consideramos que a manutenção no custo das mercadorias, dos
valores pagos de IPI vinculado às importações cujas saídas dos
estabelecimentos equiparados a industrial sofrem incidência desse tributo,
está em desacordo com a legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, devendo ser glosados para efeito da apuração do Lucro Real.
27. Constatada a existência de Prejuízos Fiscais Acumulados pelo contribuinte, a
consequência desta apuração e lançamento, em relação ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, resultara em ajustes da base de cálculo.
28. Em relação à Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
restou constatado, para o período objeto desta análise, que o contribuinte, por
julgar-se albergado por medida judicial transitada em julgada que afastava a
relação jurídica relativamente à CSLL, não consignou em sua contabilidade e nas
DIPJs destes períodos a existência de saldos de base negativa da contribuição.
29. Ao contrário, a empresa fiscalizada consignou um saldo positivo da CSLL de
R$ 76.663.241,44 no 4o trimestre de 2007 e valores zerados no ano de 2008,
muito embora, constem saldos de Base de Cálculo negativas da CSLL de
períodos anteriores que possibilitaram a compensação no limite legal de
30%.
30. Sendo assim, os valores apurados da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não declarados e tampouco recolhidos, estão sendo
lançados e exigidos de pleno, por intermédio de Auto de Infração de
constituição de Crédito Tributário.
Houve, como se vê, a glosa dos valores de IPI para apuração do lucro real.
Enquanto para o Imposto de Renda isso resultou em ajustes da base de cálculo
(demonstrado a f. 594 e 595), para a CSLL houve o lançamento e compensação
de saldo negativo até o limite legal de 30% (f. 596 e 597).
A impugnante alega, entretanto, que por não ser contribuinte do IPI, estaria
impedida de escriturar contabilmente o crédito do IPI pago na importação das
mercadorias. (essa alegação foi superada no item anterior).
A impugnante alega que, ainda que fosse contribuinte do IPI, teria havido erro
porque a fiscalização não teria agido com diligência no lançamento de IPI:
60. Sem qualquer intenção de se aprofundar no mérito dos lançamentos de IPI,
objetos dos PA's nos 19515.720555/2011-61, 19515.720569/2011-84, 19515.
721908/2012-21 e 19515.721909/2012-75, o fato é que, conforme se observa da
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

descrição acima, o Sr. AFRFB responsável por tais lançamentos, com a devida
diligência que lhe cabia naquele contexto, determinou a matéria tributável a
partir da apuração dos valores de IPI devidos sobre as saídas das
mercadorias importadas, descontando-se os valores pagos na Importação
das mesmas, em conformidade com o princípio da não cumulatividade do
imposto.
Segundo a impugnante, o valor cobrado nos processos acima corresponderia à
diferença entre o ‘valor dos débitos supostamente devidos na saída das
mercadorias importadas e o valor pago no desembaraço aduaneiro’, mas o
mesmo critério não teria sido aplicado ao presente processo, no qual teria
havido a mera glosa do IPI sem a recomposição das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
(...)
Em que pese a alegação, vemos que houve a recomposição da base de cálculo
(conforme demonstrado a fls. 594 a 597), tanto é que houve inclusive a
compensação com saldos negativos até o limite legal de 30%. Não se cogita,
portanto, de ‘aplicação direta das alíquotas dos tributos sobre o montante
isolado da glosa’, uma vez que resta demonstrada a correta recomposição do
lucro do período de apuração.
2.1.3. Dedutibilidade do IPI cobrado em sua respectiva competência
(...)
A impugnante ainda alega que deveria haver a concessão via exclusão do direito
de ‘dedutibilidade dos débitos de IPI apurados sobre as saídas, em respeito ao
disposto no artigo 344, do RIR/99 (cuja base legal é o artigo 41, da Lei no
8.981/95), o qual prescreve que os tributos e contribuições (exceto o próprio
IRPJ e CSLL) são dispêndios dedutíveis segundo o regime de competência’ ou
ainda ‘conceder, via exclusão, o direito de dedutibilidade dos débitos de IPI
apurados depois de deduzidos os créditos do imposto apurados na importação
das mercadorias’.
Não assiste razão à impugnante nessa alegação, uma vez que o IPI apurado na
saída não integra o preço de venda da mercadoria, por isso não seria dedutível
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL [...]
De acordo com os artigos 223 e 224, parágrafo único do RIR/99, a base de
cálculo do IRPJ e, conseqüentemente, da CSLL é a receita bruta de vendas,
excluindo-se, entre outros, o IPI (imposto não cumulativo cobrado
destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero
depositário).
A impugnante aponta decisões sobre PIS/COFINS para tentar justificar seu
argumento em relação ao IPI, porém a comparação não é possível, uma vez que
se trata de tributos que possuem uma aplicação distinta no que se refere à
receita bruta.
Como se vê, a alegação é improcedente.
2.1.4. Não suspensão da exigibilidade do IPI cobrado
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

A impugnante aponta decisões do CARF e alega que a exigibilidade desse IPI
não está suspensa, uma vez que não houve defesa administrativa, mas sim
inscrição em Dívida Ativa para cobrança na esfera judicial.
Nem se cogitou da suspensão da exigibilidade do IPI, uma vez que tal
argumento não afeta a matéria” (negritos do original; grifou-se).
Quanto à equiparação dos estabelecimentos do Contribuinte a industriais, a
defesa, uma vez mais, consiste em digressões, aduzindo que “[...] as razões que
fundamentam o lançamento, ora combatido, baseiam-se em ‘ficção’ inadequada
à incidência do IPI, imposta sobre as operações de revenda ou transferência de
produtos importados por estabelecimentos que não são industriais e não podem
ser validamente a eles equiparados”, sem provar que não se encontra incurso
nos dispositivos regulamentares aventados pela Fiscalização.
Quanto à dedutibilidade do IPI, uma vez mais, o Contribuinte insiste em fazer
referência a entendimentos pertinentes à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins,
tributos de natureza distinta do referido Imposto.
Quanto ao refazimento da base de cálculo dos tributos, o Recorrente afirma que
o “[...] Agente Fiscal não procedeu à correta recomposição das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL”, “[...] considerando-se a dedutibilidade das despesas
tributárias de IPI”. Como visto no item anterior, o Contribuinte não faz jus a tal
dedução.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Precariedade do Auto de Infração e verdade material
A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“(...)
O que a impugnante alega, portanto, é que as Autoridades Administrativas
devem apurar corretamente o quanto devido. O levantamento/investigação fiscal
deve se pautar em todas as evidências disponíveis, para, a partir de então, ser
efetuado o respectivo lançamento.
Vemos pelo já analisado em itens anteriores que a fiscalização agiu
corretamente. Uma vez que o lançamento foi feito corretamente, de acordo com
os critérios determinados pela lei, não há que se falar em ofensa ao princípio da
verdade material. [...]
Entende-se que a fiscalização colaborou sim para a descoberta da verdade
material, ao ser diligente na execução de seus procedimentos e ao adotar os
critérios legais adequados”.
De fato, conforme descrito no TVF, mormente na seção “A –
PROCEDIMENTOS ADOTADOS”, infere-se que a Fiscalização, para além do
“Termo de Início de Ação Fiscal” (e-fls. 8/10), lavrou um primeiro “Termo de
Reintimação” (e-fls. 476/478), mais um “Termo de Intimação” (e-fls. 483/484),
seguido de mais um “Termo de Reintimação” (e-fls. 485/486) e de mais dois
“Termos de Intimação” (e-fls. 496/499 e 557/558), sempre franqueando ao
Contribuinte a possibilidade de apresentar a documentação pertinente, em
procedimento fiscal que se estendeu por 9 meses, buscando, justamente, a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

verdade material. Quanto à metodologia da autuação, esta relatoria, como visto
nos tópicos anteriores, entendeu-a correta.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...]
restam claras a fragilidade e precariedade da lavratura do AI, pois baseado em
procedimentos que não levaram em consideração a realidade dos fatos e os
requisitos legais”.
Inovação de razões em sede de 2a instância de julgamento
Não devem ser conhecidos argumentos não apresentados em sede de 1a
instância de julgamento e que daí não decorrem, eis que não empregados em
suas razões de decidir, pertinentes ao fato de que “[e]xigência de IPI sobre as
operações de saída do estabelecimento importador implica bis in idem” e de que
há “[o]fensa ao artigo 98 do CTN e ao Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e
Comércio (Acordo GATT/47)”. Todavia, ainda que fossem apreciadas, as
alegações não prosperariam.
Quanto à primeira, a Interessada alega, em seu favor, que “na data da ocorrência
dos supostos fatos geradores, havia jurisprudência reconhecendo a não
incidência de IPI nas operações de saída do estabelecimento importador”,
oriunda do STJ, como se verificaria das seguintes decisões: AgRg no RESP no
1.201.493/RJ, DJe.: 04/02/2011; REsp no 841.269, DJ.: 14/12/2006; AgRg no
REsp no 216.265/SP, DJ.: 29/03/2004.
Nenhuma delas foi proferida na sistemática de julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e ss. do novel Código de Processo Civil,
não vinculando, pois, os conselheiros deste Tribunal administrativo, nos termos
do art. 62 do “Anexo II” do RICARF.
Ao revés, a decisão que vincula os conselheiros do CARF em relação à matéria,
vez que julgada em sede de repetitivos, é a contida no “Tema Repetitivo” no
912, lastreada no EResp no 1.403.532/SC, com trânsito em julgado em
25/05/2022, com seguinte teor, contrariando o argumento do Contribuinte: “[o]s
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua
saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não
tenham sofrido industrialização no Brasil”.
Quanto à segunda alegação, no sentido de que o GATT “[...] visa promover o
comércio entre os países aderentes com o intuito de minorar a discriminação
comercial”, a Interessada não demonstrou onde referido tratamento diferenciado
teria se verificado em relação ao seu produto importado. Ateve-se a fazer
digressões sobre o assunto, em vez de se desincumbir de seu ônus probatório.
Impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre a multa de ofício
A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“A incidência de juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, sobre os débitos tributários com a União encontra suporte no art.
61, §3o, da Lei no. 9.430/96, a seguir transcrito: [...]
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

Inexiste dúvida de que as multas, tanto punitivas quanto moratórias, decorrem
diretamente dos tributos e contribuições administrados pela União, vez que têm
como pressuposto a simples inadimplência (espontaneamente resolvida - multa
moratória ou apurada em procedimento fiscal – multa de ofício) ou a prática de
atos dolosos, fraudulentos ou simulatórios (multa de ofício) relativos a tais
exações tributárias”.
No âmbito deste Conselho, a questão se encontra pacificada desde a edição de
seu enunciado sumular de no 108: “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...]
não são devidos juros moratórios, calculados de acordo com a variação da Taxa
SELIC, sobre os valores constituídos a título de multa”.
Quanto à exigência da CSLL para o 4o trimestre do ano calendário de 2007, a qual
não seria devida em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Em que pese o muito bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, ouso
discordar tão somente no que toca à exigência da CSLL para o 4o trimestre do
ano calendário de 2007, a qual não seria devida em respeito ao princípio da
anterioridade nonagesimal.
Segundo consta do voto vencido, “A Recorrente sustenta a inaplicabilidade do
entendimento proferido pela d. PGFN, por meio do Parecer PGFN/CRJ no 492,
de 2011, publicado em 26/05/2011, na medida em que o próprio Parecer, que
teria fundamentado a autuação, dispõe que as conclusões nele contidas não se
aplicam aos fatos geradores ocorridos após a decisão do STF que reconheceu a
constitucionalidade da CSLL instituída pela Lei no 7.689, de 1988, e anteriores
ao dito Parecer, em respeito à segurança jurídica e à confiança que devem
necessariamente pautar a relação Fisco-Contribuinte.”
Recorde-se que, ao julgar a ADI no 15-2/DF, o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela constitucionalidade da Lei no 7.689/1988. O aludido julgamento
ocorreu em 14/06/2007, tendo sido a decisão publicada em 31/08/2007, o que,
na visão do voto vencido, autorizaria a cobrança da CSLL já para o 4o trimestre
de 2007.
Nas palavras do próprio Conselheiro Relator – vencido nesta parte –, “A decisão
final da ADI no 15/DF foi publicada em 31/08/2007. Sendo assim, a partir desta
data, a Recorrente submete-se à incidência da contribuição, em respeito ao
princípio da não surpresa”.
Esta, todavia, não nos parece a melhor conclusão, pois para além do princípio
da não surpresa, estabelece o princípio da anterioridade nonagesimal que
somente pode ser exigida a contribuição a partir de noventa dias da norma
jurídica que a instituiu.
Para o caso, entenda-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal que
reconheceu a constitucionalidade da contribuinte equivale à própria norma
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.558 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720678/2012-82

jurídica que instituiu a contribuição, razão pela qual somente a partir de
31/11/2007, seria possível a cobrança do tributo em questão.
Tendo em vista que no presente caso a apuração da CSLL é do tipo trimestral, o
contribuinte não poderia ser impelido ao pagamento do tributo para o 4o
trimestre do ano calendário de 2007.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso, afastando a exigência de CSLL relativa ao ano-calendário de
2007.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 510
DF CARF MF
Original